Tribunal: TJDFT
Processo: 0712213-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712213-25.2023.8.07.0000 DESPACHO O recurso será julgado na 11a Sessão Ordinária Presencial, que será realizada no dia 12.06.2024. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator